Tribunal: TJBA
Processo: 8063217-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063217-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO, EDUARDO AGNELO PEREIRA, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, DANIELA MONTENEGRO MOTA DOMINGUEZ

AGRAVADO: RAIMUNDO CARLOS ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO, AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS OCUPANTES DO IMÓVEL NA PETIÇÃO INICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DOS REQUISITOS DA INICIAL. ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR POR DILIGÊNCIAS JUDICIAIS OU CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de imissão na posse, determinou à agravante a apresentação, em 60 dias, do endereço completo dos imóveis em litígio, mapa atualizado das áreas reivindicadas e a qualificação completa de todos os ocupantes das áreas, com indicação do título e do tempo de posse. A agravante sustenta a impossibilidade de obter a qualificação completa do ocupante da área, requerendo o afastamento da exigência e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de imissão na posse, é exigível a apresentação prévia da qualificação completa dos ocupantes do imóvel objeto da demanda como requisito para o prosseguimento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 319 do Código de Processo Civil e seus §§ 1º, 2º e 3º flexibilizam a exigência de qualificação completa das partes na petição inicial, permitindo que o autor requeira diligências para obtenção de informações faltantes quando não dispuser de todos os dados necessários.

4. A ausência de informações completas sobre a qualificação do réu não impede o prosseguimento da demanda quando for possível realizar sua citação ou promover diligências para sua identificação.

5. Em ações possessórias ou petitórias, a identificação dos ocupantes do imóvel pode revelar-se de difícil obtenção, razão pela qual a exigência de qualificação completa na fase inicial não pode constituir obstáculo ao exercício do direito de ação.

7. A imposição de qualificação prévia e integral dos ocupantes, sob pena de inviabilizar o processamento da ação, contraria os princípios do acesso à justiça e da efetividade da tutela jurisdicional.

8. A identificação completa dos ocupantes pode ser obtida posteriormente por meio de diligências determinadas pelo juízo ou pela atuação do oficial de justiça no momento da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 319, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC permite a flexibilização da exigência de qualificação completa do réu na petição inicial quando a obtenção dessas informações for difícil ou excessivamente onerosa.

2. Em ações possessórias ou petitórias, a ausência de dados completos dos ocupantes do imóvel não impede o prosseguimento da demanda, desde que seja possível promover sua identificação por diligências judiciais ou por meio de oficial de justiça.

3. A exigência de qualificação prévia e integral dos ocupantes do imóvel não pode constituir obstáculo ao acesso à justiça e ao exercício do direito de ação.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°.
8063217
-89.2025.8.05.0000
,
em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA
e agravado
RAIMUNDO CARLOS ARAUJO
.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.